Tribunal: TJDFT
Processo: 0724545-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA. CONVERSÃO EX OFFICIO PARA O RITO DE PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. IMPOSSIBILIDADE.
I. A realização de acordo para o pagamento parcelado do débito alimentício não autoriza a conversão ex officio do “cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos” para o “cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa”.
II. Recurso conhecido e provido.